Tribunal: TJDFT
Processo: 0734144-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734144-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NERI ANSELMO BAZZANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra ato judicial proferido pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento (PJe no 0705336-49.2022.8.07.0018) requerido por NERI ANSELMO BAZZANA em desfavor do agravante, lavrado nos seguintes termos: Indefiro o pedido de nova dilação do prazo por 30 dias, pois a decisão de id. 132608143 determinou que o prazo concedido seria improrrogável. Concedo o prazo de 05 dias para que o réu junte os extratos gráficos referente às Cédulas de Crédito Rural objeto dos autos, bem como todos os aditivos e demais extratos vinculados ao autor, sob pena de aplicação de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 por dia (inicialmente limitado ao teto de R$ 15.000,00). Em suas razões recursais, o agravante aduziu, em síntese, a necessidade de afastamento da multa sob pena de enriquecimento sem causa. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos legais, requer a atribuição do efeito suspensivo recursal e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo constante nos IDs 40164165 e 40164173. É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à preclusão da questão debatida no recurso. A questão litigiosa no presente agravo cinge-se à aplicação da multa diária em caso de não atendimento à determinação judicial. Em detida análise dos autos de origem verifica-se que essa questão havia sido dirimida pelo Juízo da causa em anterior decisão consoante se extrai do ato judicial constante no ID 128804951 dos autos de origem, verbis: Intimo, novamente, a parte requerida para que junte aos autos, no prazo de 10 dias, extratos gráficos referente às Cédulas de Crédito Rural objeto dos autos, bem como todos os aditivos e demais extratos vinculados ao autor, sob pena de aplicação de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 por dia (inicialmente limitado ao teto de R$ 15.000,00). Ressalto que não será deferida a prorrogação do prazo de 10 dias concedido. Não sendo juntada a documentação, intime-se a parte autora para que junte aos autos a planilha de cálculos dos valores que entende como devidos. Conforme se extrai, a fixação da multa de R$ 500,00 por dia limitada a R$ 15.000,00 já houvera sido decidida pelo magistrado em decisão proferida em 23/06/2022, tendo sido a parte intimada por meio de publicação no dia 24/06/2022, sem que houvesse interposto recurso no prazo legal, limitando-se a requerer sua habilitação no processo (ID 130137525). Posteriormente, em face do inadimplemento da instituição financeira foi aplicada a multa, intimando-lhe ao seu pagamento bem como ao cumprimento da determinação anterior, nos seguintes termos: A parte requerida foi intimada pela decisão de id. 128804951, no dia 23/06/2022, e não se manifestou, descumprindo o comando judicial. Assim, aplico a multa de 5 mil reais, conforme solicitado pela parte autora, tendo em vista o transcurso de 10 dias desde a publicação da decisão. Intime-se a instituição financeira para que no prazo de 05 dias pague o valor da multa arbitrada, sob pena de realização da pesquisa SISBJAUD, e, no mesmo prazo traga a documentação solicitada, sob pena de continuidade da aplicação da multa já arbitrada. A agravante efetuou o pagamento da multa aplicada sem, contudo, cumprir a determinação judicial quanto à apresentação da documentação indicada (extratos das cédulas de crédito.). A decisão agravada limitou-se a apreciar o pedido de dilação de prova indicando a subsistência da multa já anteriormente fixada, concedendo novo prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação de apresentar os extratos. Vale destacar que o recorrente não apresenta qualquer justa causa para postergar por tanto tempo o cumprimento da obrigação que lhe fora imposta em julho/2022. Com efeito, nosso sistema processual não admite a rediscussão da questão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC, cujo teor transcrevo: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Sobre o tema, vale a transcrição dos seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou apreclusão. Inteligência do artigo 507 do CPC. (...) 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. (Acórdão 1309613, 07254616320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA INVOCADA. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 507 do Código de Processo Civil, "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Constatando-se que a tese invocada pela Agravante já foi objeto de decisão anterior, mantém-se a decisão unipessoal em que não foi conhecido o Agravo de Instrumento, ao fundamento da sua inadmissibilidade em face da patente preclusão. 3 - Julgado o Agravo Interno, à unanimidade, manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1305061, 07306034820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. É vedada a discussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme dispõem os arts. 507 e 508 do CPC. 2. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1296752, 07248337420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não há como ser conhecido o presente agravo, porquanto refere-se à matéria preclusa. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, porquanto constatada a preclusão da da matéria impugnada, a qual foi objeto de anterior recurso já julgado, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. Brasília-DF, de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora